Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701489-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROLINO DE OLIVEIRA SARDEIRO AGRAVADO: ROBENILDO FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EROLINO DE OLIVEIRA SARDEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã pela qual, em cumprimento de sentença requerido por ROBENILDO FRANCISCO DOS SANTOS, indeferido o pedido de gratuidade de justiça do executado/agravante, bem como rejeitada sua impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, conforme se constata dos documentos juntados com a petição de ID 255958323, o executado é policial militar da reserva, auferindo renda mensal líquida de, aproximadamente, R$ 3.648,52, IDs 255958330, 255958331 e 255958333, bem como trabalha como segurança privado, tendo, por essa atividade, salário de R$ 2.669,03, ID 255958334. Assim, sua renda mensal média gira em torno de R$ 6.317,55, o que afasta a conclusão de que não possui capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à impugnação à penhora, ID 253965855, não conheço da alegação de que a procuração que consubstanciou o negócio jurídico foi revogada, haja vista se tratar de matéria que deveria ter sido levantada na fase de conhecimento, estando, pois, acobertada pela coisa julgada material. Prossigo na análise da impugnação quanto à alegada natureza salarial das verbas constritas. Conforme certificado ao ID 253965855, foi bloqueada a quantia de R$ 2.081,50, assim distribuída: i) R$ 150,43, no dia 13.8.2025, na conta ITAÚ UNIBANCO S.A.; ii) R$ 0,03, no dia 11.8.2025, e R$ 4,85, no dia 24.7.2025, na conta do BANCO INTER; iii) R$ 1.926,19, no dia 25.7.2025, na conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Ocorre que o impugnante, apesar de intimado para tanto por meio da decisão de ID 253965855, deixou de juntar os extratos das contas bancárias em que ocorreram os bloqueios, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a alegada impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação, ID 253965855, e mantenho a penhora realizada. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para informar Chave PIX (somente CPF ou CNPJ) ou dados bancários próprios. Vindo a informação, expeça-se, em seu favor, alvará de levantamento do valor penhorado, ID 247536588. Após, intimem-na para indicar providências aptas ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921, §1o, do CPC, independentemente de nova intimação. O feito será suspenso uma única vez. Termo inicial: data do levantamento da penhora.” - ID 258208956, autos de origem n. 0703287-19.2023.8.07.0012. O agravante pede o imediato desbloqueio dos valores constritos. E requer o deferimento da gratuidade de justiça sob alegação de que “se a agravante sequer pode manter-se, imagina pagar custas processuais, todos os seus ativo-financeiros estão bloqueados, torna-se óbvio que a mesma não tem meios de pagar à custa, sendo no caso imperioso o provimento do recurso, também neste sentido.” - ID 80254604, p. 12. Junta: Carteira de Trabalho, pela qual demonstrado vínculo trabalhista junto a SIC Comercial de Alimentos, cargo Segurança Externo, salário no valor de R$ 2.669,03 (IDs 80254606 e 80256115); extratos bancários (IDs 80256109 ao 80256111; 80256116 ao 80256123); Comprovante de Rendimentos - PMDF pelos quais indicado salário bruto mensal de R$ 12.161,73 nos meses 08/2025, 09/2025 e 10/2025 (IDs 80256112 ao 80256114). Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). Como se viu, o agravante acostou contracheques e carteira de trabalho que, juntos, informam o salário mensal bruto no valor de R$ 14.830,76, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente, não comprovada excepcionalidade de situação eventualmente autorizadora de mitigação de tal critério. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora